Tribunal: TJBA
Processo: 8001124-62.2024.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001124-62.2024.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. ÓRTESE. APARELHO AUDITIVO. NÃO COBERTURA. DECRETO 9.552/2005, ART. 16, INCISO VI. LISTA DE PROCEDIMENTOS, DISPOSITIVOS OU INSUMOS EM SAÚDE SEM COBERTURA ASSISTENCIAL OU COM COBERTURA CRITERIZADA, ÍTEM 17. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8001124-62.2024.8.05.0053, em que figura como apelante MARIA DAS GRACAS MAGALHAES DA SILVA e como apelado o ESTADO DA BAHIA (PLANSERV), ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça